Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734375-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, CLAUDIO SALOMÃO, LIGIA BEATRIZ DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO ENTRE CORRETORA E AGÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO PARA FACILITAR PAGAMENTO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANTIDO O DEVER DE RESTITUIR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Sendo a operação celebrada em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência cambiária com a corretora de câmbio, a responsabilidade dos prestadores da cadeira de serviços é solidária. 2. No fornecimento de serviço de correspondência, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Não pode a empresa alegar a ilicitude do objeto do contrato para fins de se eximir do dever de adimplir sua obrigação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, notadamente quando não demonstrada informação clara ao consumidor sobre as regras próprias da transação ou a sua má-fé. 3. De acordo com a doutrina pátria, a novação é uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária. Não há que se falar em novação da dívida, mas em mero acordo com novas condições para o pagamento da mesma dívida, se ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam, a constituição de nova obrigação e o inequívoco ânimo de novar. 4. O mero descumprimento contratual, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais. 5. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, asseverando a nulidade do contrato e o descabimento da sua responsabilização no caso concreto, tendo agido nos limites a ela cabíveis na qualidade de mandante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade e à prevalência da lei ordinária sobre resoluções e circulares do BACEN. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (id 31345629, pág. 30 e id 31345634, pág. 13). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. De igual forma não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação dos termos do contrato e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012